Tribunal: TJDFT
Processo: 0731762-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS AVOENGA. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REJEITADA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. AUSENTE. ESGOTAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VISITA. AVÓ. CONVIVÊNCIA. PRESERVADA. EXTENSÃO. INDEVIDA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. COGNIÇÃO EXAURIENTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO MANTIDA.

1. A concessão da antecipação da tutela recursal resta condicionada à probabilidade do direito do agravante bem como à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada.

1.1. No caso dos autos, ausente a verossimilhança das alegações, não há que se falar em antecipação da tutela recursal, especialmente em se tratando de pedido que esgota o mérito da ação. Agravo Interno não provido.

2. A convivência familiar com a criança, inclusive garantida aos avós, tem amparo na Constituição Federal e no Código Civil, nos artigos 227 e 1.589, respectivamente. Todavia, o melhor interesse do menor deve sempre ser protegido, inclusive quanto à existência de possíveis riscos ao seu desenvolvimento psíquico, emocional, intelectual ou físico, resguardando-os de qualquer situação de negligência, violência ou abuso.

3. No presente caso, o direito de convivência com o neto já está garantido, mesmo que limitado a um final de semana por mês, conforme deferido pela decisão agravada. A forma de regulamentação pretendida pela avó tende a afetar o convívio do menor com os genitores, já que requer que o neto permaneça com ela durante todos os finais de semana do mês, desde sexta-feira até o domingo.

4. O princípio da proteção integral da criança recomenda acurada apreciação da situação narrada pelos genitores a fim de avaliar a possibilidade de extensão do direito de visita da avó, mediante cognição exauriente, inviabilizando o aumento das visitas em tutela de urgência.

5. Agravos conhecidos e não providos. Decisão mantida.